Tribunal: STF
Processo: ARE 1389207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NECESSIDADE DE FORMAÇÃO LITISCONSORCIAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS E A ENTIDADE EXECUTORA DO TORNEIO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. IMPETRANTE AUTODECLARADA PARDA. AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE (PRETO OU PARDO) NÃO AFERIDA. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS DO CERTAME. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA, TODAVIA, A MANUTENÇÃO DO SEU NOME NA LISTA GERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Inconsistente a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito, considerando que o pedido mediato formulado no writ é de nomeação da impetrante no cargo de Procuradora do Município 2º classe, e esta atribuição é do Chefe do Poder Executivo, revela-se inquestionável sua competência para figurar na lide, a teor do disposto no art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 1/1991.



     2. A preambular de ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários não pode prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste comunhão de interesses entre os candidatos aprovados em concurso público, de forma que é desnecessária a presença de todos eles no polo passivo do mandado de segurança. Outrossim, se mostra descabida a indicação no polo passivo da demanda do CEBRASPE — Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, mero executor do torneio, sendo certo que esta entidade não pratica atos decisórios que impliquem a manutenção ou exclusão de candidatos participantes do concurso público.



    3. Também não merece guarida a proemial de ausência de interesse de agir, por suposta perda do objeto, dado que o ajuizamento do mandamus, após a impetrante já ter sido previamente convocada para a fase de verificação presencial do fenótipo dos candidatos autodeclarados afrodescendentes, não esvazia o objeto do mandado de segurança, cujo teor questiona a dita inexistência de critérios objetivos na verificação da cor dos aspirantes.



    4. Da mesma forma, impõe-se o afastamento da preludial de descabimento do writ por ausência de prova pré-constituída, pois os documentos que escoltam a peça de ingresso, assim como aqueloutros adunados pelas autoridades impetradas, se mostram suficientes para analisar a vexata quaestio trazida à baila, sendo desnecessária a realização de perícia no caso concreto, bastando, para dirimir a controvérsia vertida, a fiel interpretação da regra editalícia em cotejo com o ordenamento jurídico pátrio.



    5. No caso em apreço, o ato impugnado consistiu na exclusão da impetrante do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Município — 2º classe, conforme edital nº 1/2015, de 18 de agosto de 2015, amparado na conclusão firmada pela banca examinadora de que não atende ao fenótipo, de acordo com o subitem 5.3, alínea "e", do edital convocatório nº 12/2016.



     6. O escopo deste regramento é constatar, em fase posterior, se a assertiva lançada pelo candidato autodeclarando-se afrodescendente, no momento da inscrição, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa utilize-se do sistema de cotas raciais, indistintamente, desvirtuando, desse modo, o espírito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).



    7. Cumpre frisar que o Ministério Público Estadual, por conduto da Recomendação nº 04/2016, aconselhou no tocante ao concurso em tela, dentre outras sugestões, que fosse instituída Comissão Especial de Verificação da Autodeclaração, que - a partir das características fenotípicas dos candidatos cotistas - decidisse, por maioria de seus membros, sobre a convalidação da autodeclaração étnico-racial, o que deveria ser feito por intermédio de entrevistas presenciais, abertas ao público, possibilitando, inclusive, o comparecimento dos demais concorrentes, cotistas ou não, o que foi de pronto atendido pela municipalidade, consoante se infere do Decreto publicado no Diário Oficial do Município do dia 03/06/2016.



    8. Por esse motivo, foi publicado o edital convocatório complementar nº 19/2016 para averiguação presencial da autodeclaração, entrevista e entrega de documentos dos aprovados nas vagas reservadas aos que se declarassem afrodescendentes.



    9. Bem por isso, a impetrante não pode figurar no rol de cotista, se mostrando acertada a sua exclusão deste elenco. Todavia, em que pese o disposto no item 5.5 do edital convocatório nº 12/2016, que, por sua vez, faz remissão ao subitem 5.2.3 do Edital nº 1/2015, ressai desarrazoado seu alijamento do certame sub oculis, tendo em vista que não restou demonstrada má-fé da candidata quando autodeclarou-se parda, por ocasião da inscrição no torneio, não se presumindo a conduta maliciosa”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e LIV; 37, caput, e incisos II, III e IV; 18; 30; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente